Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA NA PESSOA DE PATRONO. RENÚNCIA AO MANDATO EM MOMENTO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) se o feito executivo de origem é nulo por ausência de intimação válida da devedora; (ii) se a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente; (iii) se há excesso de execução; e (iv) se a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É nula a intimação realizada em nome de advogados que não mais representavam os interesses da parte, na forma dos arts. 76 e 274, caput, ambos do CPC. Impõe-se a devolução do prazo para pagamento voluntário do débito pela parte executada/agravante. Precedentes deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.